Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-74.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011418-74.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO MIRANDA DE MELLO - CPF: 690.857.061-49 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), TATIANE CORREA DA SILVA MELLO - CPF: 964.756.091-53 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (EMBARGANTE), CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - CPF: 814.178.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011418-74.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTES: GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DA SILVA

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA

EMBARGADOS: MAURÍCIO MIRANDA DE MELLO

TATIANE CORREA DA SILVA MELLO

TERCEIRO INTERESSADO: CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos por
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DA SILVA e
TATIANE CORREA DA SILVA MELLO,
contra acórdão que proveu o recurso de apelação, para suprir omissão no julgado.

Os embargantes alegam que o acórdão padece de
error in procedendo,
por ofensa ao disposto no art. 489, § 1º, IV “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
”

Aduzem que embora esta e. Corte tenha provido o recurso de apelação, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe.

Defendem o acerto da sentença que extinguiu os embargos à execução pela ausência de recolhimento as custas processuais, uma vez que os recorrentes, apesar de devidamente intimados, deixaram de efetuar o pagamento no tempo devido.

Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeito modificativo. (id. 139175652)

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 140641670)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Os embargantes defendem o acerto da sentença que extinguiu os embargos à execução pela ausência de recolhimento as custas processuais, uma vez que os recorrentes, apesar de devidamente intimados, deixaram de efetuar o pagamento no tempo devido.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Os apelantes ingressaram com Embargos à Execução, e pugnaram pela concessão da gratuidade da justiça.

Indeferida a gratuidade da justiça pelo Juízo de piso, os apelantes interpuseram o agravo de instrumento n. 1006366-26.2021.8.11.0000, que foi desprovido, cujo trânsito em julgado se deu em 18/06/2021.

Os apelantes efetuaram o recolhimento das custas iniciais em 25/05/2021 (id. 132138803, 132138804, 132138805), isto é, antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento.

A Juíza, ao proferir a sentença, considerou extemporâneo o recolhimento das custas iniciais, o que levou ao indeferimento da petição inicial. (id. 13238807)

Das provas existentes nos autos, e fatos trazidos pelos apelantes, não há que se falar em recolhimento extemporâneo das custas iniciais, primeiro porque a matéria relativa a gratuidade da justiça estava sendo apreciada em grau recursal, e, segundo porque, antes mesmo do trânsito em julgado do acórdão do agravo de instrumento n. 1006366-26.2021.8.11.0000, os apelantes recolheram as custas iniciais,

no valor de R$ 16.720,00 (dezesseis mil, setecentos e vinte reais).

Portanto, a sentença não se mantém, uma vez que os apelantes procederam o recolhimento das custas processuais.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e reformo a sentença, e determino o retorno dos autos para o regular prosseguimento.”

Do acórdão acima, verifica-se que a matéria referente ao recolhimento das custas processuais foi analisada no julgado.

Porém, a decisão embargada não atende aos anseios dos embargantes, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão.

Portanto, dos argumentos declinados pelos embargantes, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação dos embargantes com a conclusão do julgado.

A alegação de vício no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade dos embargantes com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses dos ora embargantes.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022